Tribunal: STF
Processo: HC 60006
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CO-AUTORIA. CRIME CONTINUADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
EXTENSIVIDADE (ART. 580 DO CPP). PROCEDENCIA DO PEDIDO DE EXTENSAO
AO CO-RÉU DE JULGADO QUE UNIFICOU PENAS INFLIGIDAS AO OUTRO,
RECONHECENDO A CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIMES POR AMBOS PRATICADOS
EM CO-AUTORIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.